Tribunal: TJPA
Processo: 0809280-11.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809280-11.2019.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: MILITAO AGUIAR DA SILVA, ISABEL CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. CONSEQUÊNCIA LEGAL DO ART. 34 DA LEI Nº 6.766/79. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO MANTIDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, declarou rescindido contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano em razão do inadimplemento dos compradores, determinou a reintegração de posse em favor da loteadora, fixou restituição parcial das parcelas pagas, reconheceu o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias e limitou a cobrança da taxa de fruição contratual.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a concessão ex officio da gratuidade de justiça aos réus reveles; (ii) saber se houve julgamento ultra petita pelo reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias sem pedido expresso da parte; (iii) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pagas; e (iv) verificar a possibilidade de cobrança irrestrita da taxa de fruição prevista contratualmente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça exige requerimento expresso da parte interessada, nos termos do art. 99 do CPC, não sendo admissível o deferimento de ofício pelo magistrado, sobretudo quando inexistente declaração de hipossuficiência ou qualquer elemento comprobatório da incapacidade financeira.

4.

O reconhecimento do direito abstrato à indenização por benfeitorias úteis e necessárias não configura julgamento ultra petita, por decorrer diretamente da imposição legal prevista no art. 34 da Lei nº 6.766/79, norma de ordem pública destinada a evitar enriquecimento sem causa do loteador.

5.

O reconhecimento genérico do direito à indenização não dispensa a comprovação da existência, regularidade, utilidade e valor econômico das benfeitorias, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença mediante prova técnica idônea, observando-se eventual má-fé do possuidor e a regularidade urbanística das edificações.

6.

Nos contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, os juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pagas em decorrência da resolução contratual motivada pelo inadimplemento do comprador fluem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1002.

7.

A taxa de fruição possui natureza indenizatória e sua cobrança deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítima a limitação judicial quando a cobrança integral puder gerar desequilíbrio contratual excessivo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a concessão, de ofício, da gratuidade de justiça aos apelados e para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça não pode ser concedida de ofício, dependendo de requerimento expresso da parte e demonstração da hipossuficiência econômica. 2. O reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias em contratos submetidos à Lei nº 6.766/79 não configura julgamento ultra petita, por decorrer de imposição legal de ordem pública. 3. Em resolução contratual motivada por inadimplemento do comprador, os juros de mora sobre a restituição das parcelas pagas fluem a partir do trânsito em julgado, conforme Tema 1002/STJ. 4. A taxa de fruição pode ser limitada judicialmente quando sua cobrança integral implicar desequilíbrio contratual ou enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99; Lei nº 6.766/79, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 694.351, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015; STJ, Tema Repetitivo nº 1002; STJ, AREsp 1.502.201.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito

(ID 34198488).

Passo a relatar
.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada em desfavor de MILITÃO AGUIAR DA SILVA e ISABEL CORREA DA SILVA.

Narra a
Inicial
que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano situado no Residencial Cidade Jardim 6ª Etapa, em Parauapebas/PA, tendo os adquirentes assumido obrigação de pagamento parcelado do preço do imóvel. Sustentou a autora que os réus inadimpliram as parcelas contratuais desde o ano de 2018, mesmo após renegociações da dívida e notificações extrajudiciais, razão pela qual requereu a rescisão contratual, reintegração de posse e condenação em perdas e danos.

Os réus, embora regularmente citados, não apresentaram contestação, sendo decretada sua revelia.

Sobreveio
sentença
de parcial procedência, a qual declarou rescindido o contrato; determinou a reintegração da posse do imóvel à autora; condenou a autora à restituição de 80% dos valores pagos pelos promissários compradores, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenou os réus ao pagamento da taxa de fruição prevista contratualmente, limitada à compensação com os valores a serem restituídos; reconheceu o direito dos réus à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença; e condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas
razões recursais
sustenta
a
impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça aos apelados, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira;
a
nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, ao reconhecer direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias sem pedido formulado pelos réus reveles;
a
impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias e acessões sem prova técnica, documentos de regularidade da construção ou comprovação de efetivo valor econômico das obras;
que
os juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas devem fluir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do STJ; e
a
necessidade de afastamento da limitação imposta à cobrança da taxa de fruição, defendendo a validade integral da cláusula contratual que prevê a incidência da taxa durante todo o período de ocupação indevida do imóvel, ainda que o valor ultrapasse o montante a ser restituído aos compradores. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença nos pontos impugnados.

Sem contrarrazões nos autos..

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da legalidade da concessão da gratuidade de justiça aos apelados; da alegada nulidade da sentença por julgamento ultra petita quanto à indenização por benfeitorias; do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pagas; e da limitação imposta à cobrança da taxa de fruição contratual.

A apelante sustenta a impossibilidade de concessão da
gratuidade de justiça
aos apelados, ao argumento de que não houve pedido expresso da benesse nem comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Neste ponto, assiste razão à recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que os requeridos, embora regularmente citados, não apresentaram contestação, tampouco formularam pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em qualquer momento processual. Ainda assim, o Juízo de origem deferiu, de ofício, a assistência judiciária gratuita ao final da sentença, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Todavia, a concessão ex officio do benefício não encontra amparo na legislação processual vigente nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

A norma processual é expressa ao estabelecer que a concessão da gratuidade pressupõe requerimento da parte interessada, acompanhado da correspondente declaração de insuficiência econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a assistência judiciária gratuita não pode ser deferida de ofício pelo magistrado, por depender de provocação da parte interessada.

Nesse sentido:

(...) A concessão do benefício está condicionada à existência de pedido expresso do interessado em tal sentido, de modo a declarar que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da subsistência própria ou de sua família. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 694.351, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015).

Inexistindo pedido formulado pela parte e decisão expressa anterior deferindo a benesse, não compete ao magistrado concedê-la de ofício.

No caso concreto, além de inexistir requerimento expresso dos réus, não houve qualquer declaração de hipossuficiência econômica ou apresentação de documentos aptos a demonstrar incapacidade financeira.

A revelia da parte demandada não autoriza, por si só, a presunção automática de pobreza jurídica.

Assim, a sentença merece reforma neste particular, para afastar a concessão ex officio da gratuidade de justiça aos apelados, restabelecendo-se plenamente a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na origem

A apelante sustenta, ainda, que a sentença incorreu em
julgamento ultra petita
ao reconhecer direito dos apelados à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, apesar da inexistência de pedido formulado pelos réus reveles. A insurgência não merece acolhimento.

Embora efetivamente inexistente pedido expresso dos requeridos nesse sentido, a matéria decorre de imposição legal cogente prevista no
art. 34 da Lei nº 6.766/79,
segundo o qual:

Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário
.

A norma possui natureza protetiva e de ordem pública, objetivando impedir enriquecimento sem causa do loteador.

Dessa forma, o reconhecimento do direito abstrato à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias constitui consequência jurídica inerente à resolução contratual, não configurando julgamento ultra petita.

Todavia, assiste parcial razão à apelante quanto à necessidade de observância dos critérios legais e contratuais para eventual indenização, até porque é necessário verificar eventual má-fé, o que afastaria, também dever de indenizar, consoante entendimento consignado no julgamento do
ARESP 1.502.201:

(...) Tendo a acessão sido realizada quando a parte recorrida já estava inadimplente e sem que possuísse autorização do Poder Público, configurada está a sua má-fé, razão por que não cabe falar em indenização (...)

Com efeito, o reconhecimento genérico do direito não dispensa a comprovação efetiva da existência, regularidade, utilidade e valor econômico das alegadas benfeitorias.

No presente caso, inexiste prova técnica apta a demonstrar a natureza das construções eventualmente realizadas no imóvel, tampouco documentação urbanística, projetos aprovados, alvarás, habite-se ou elementos mínimos capazes de evidenciar a regularidade da edificação.

Assim, eventual indenização deverá ser rigorosamente apurada em fase de liquidação de sentença, mediante prova técnica idônea, observando-se o disposto no art. 34 da Lei nº 6.766/79 e as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar de nulidade por julgamento ultra petita, mantendo-se, contudo, a condenação apenas em caráter genérico e condicionada à efetiva comprovação das benfeitorias úteis e necessárias.

A sentença determinou a
incidência de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação sobre os valores a serem restituídos aos compradores. Neste ponto, a insurgência recursal merece acolhimento.

É que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1002
, firmou orientação segundo a qual, nos contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, em caso de resolução contratual motivada por inadimplemento do comprador, os juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pagas fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

No caso concreto, restou incontroverso que a resolução contratual decorreu da inadimplência dos adquirentes, inexistindo mora da promitente vendedora anteriormente à constituição definitiva da obrigação restitutória.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para determinar que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

A apelante requer, ainda, a reforma da sentença para afastar a limitação imposta à cobrança da
taxa de fruição
, sustentando a possibilidade de cobrança integral da verba contratual mesmo que o montante ultrapasse os valores a serem restituídos aos compradores.

A pretensão não merece acolhimento.

A taxa de fruição possui natureza indenizatória, destinando-se a compensar a utilização exclusiva do imóvel pelo comprador inadimplente durante o período de ocupação.

Todavia, sua cobrança deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o Juízo singular corretamente ponderou que a cobrança irrestrita da taxa de fruição, cumulada com retenção contratual e devolução parcial das parcelas, poderia resultar em manifesta desproporcionalidade contratual.

A limitação imposta na sentença revela-se adequada à preservação do equilíbrio entre as partes, especialmente diante da necessidade de recomposição do
status quo ante
decorrente da resolução contratual.

Ademais, embora a Lei nº 13.786/2018 reconheça a possibilidade de cobrança da taxa de fruição, não afasta o controle jurisdicional acerca da eventual abusividade concreta da cláusula contratual.

Nesse contexto, a manutenção da limitação imposta pelo Juízo de origem mostra-se medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, ao presente recurso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

a) afastar a concessão, de ofício, da gratuidade de justiça aos apelados, restabelecendo-se a plena exigibilidade das verbas sucumbenciais;

b) determinar que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos aos compradores fluam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão;

No mais, mantém-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026